Tribunal: TJDFT
Processo: 0723474-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723474-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIAO PALMEIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: SILFARNEY GUEDES RAMOS, RENATA ESTELLA NASCIMENTO PALMEIRA, CIRLEI NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE OPOSIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO INICIAL DESTA RELATORA PREJUDICADOS. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. EXISTENCIA DE PRÉVIA AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA. PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. A ação de oposição, conforme atual regramento (arts. 682 e seguintes do CPC/2015), é um procedimento especial no qual um terceiro intervém em demanda alheia, vindicando para si uma coisa ou um direito que esteja sendo disputado entre o autor e o réu na ação originária (art. 682 do CPC). Deve o opoente propor esta ação autônoma em autos apartados e antes da prolação da sentença do processo principal, sendo determinado pela norma que ambas as ações tramitem conjuntamente e que o incidente seja julgado antes da ação original (art. 686 do CPC). 2.1. Reputa-se correta a decisão que determinou o sobrestamento da ação principal até o momento em que a ação de oposição alcance o mesmo estágio processual daquela, para fins de tramitação conjunta. 3. A ação de usucapião especial urbana prevista no art. 1.240 do Código Civil – fundamento da ação de oposição – independe de prévio reconhecimento de união estável ou casamento entre a opoente e oposto, sendo necessário comprovar que: a) possui, como seu, área urbana de até 250 m2 durante cinco anos ininterruptamente e sem oposição; b) utiliza o bem como sua própria moradia ou de sua família; c) não é proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 4. O processo, como se sabe, "é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Neste sentido, determina a legislação processual que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015). (...) 4.1. Configura-se preclusão temporal e lógica quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 205, § 3o, 224, §§ 2o e 3o, e 272, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de publicação que denegou a liminar na ação de reintegração de posse, o que ensejaria nulidade do ato processual. Cita, nesse aspecto, ementas de julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. Discorre sobre vários temas, sem, contudo, indicar expressamente quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada afronta aos artigos 205, § 3o, 224, §§ 2o e 3o, e 272, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano com julgados do STJ, uma vez que a turma julgadora não decidiu a respeito das teses a eles relacionadas, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Sobre os temas que o recorrente discorre, sem indicar, como já salientado, dispositivos legais que teriam sido violados pelo aresto impugnado, o recurso também não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, o recurso não deve ser admitido. Isso porque o cerne da presente controvérsia reside em saber se foi ou não correta a decisão de origem que determinou a suspensão do curso da ação de reintegração de posse proposta pelo ora recorrente, em face de oposição por uma das recorridas, assim como se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da medida possessória vinculada. A turma julgadora, ao apreciar a questão decidiu que “ não se mostra prudente determinar o prosseguimento da ação possessória enquanto não ficar satisfatoriamente demonstrada a prévia posse legítima por parte do recorrente, na forma do art. 561, I, do CPC, o que somente poderá ocorrer com o julgamento inicial da ação de oposição. Em outras palavras, há manifesta prejudicialidade entre ambas as demandas, sendo correto e prudente a providência adotada na origem para suspender a ação possessória até que a oposição esteja no mesmo estágio processual e possa-se ter uma melhor visão dos fatos ora discutidos”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não merece prosseguir no que tange à alegada contrariedade aos artigos 5o e 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003